Tribunal: TJDFT
Processo: 0009350-64.2015.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009350-64.2015.8.07.0018 RECORRENTES: AUTO POSTO LU ' S LTDA - ME, JOSÉ JAILSON DE SOUSA RECORRIDA: TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. TERRACAP. POSTO DE COMBUSTÍVEL. PROPRIEDADE PÚBLICA COMPROVADA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. DESCABIMENTO. 1. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial. 2. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. 3. “Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel” (CC, art. 1.245, § 2o). 4. A ausência de provas cabais de irregularidade que invalide o registro da área como sendo de propriedade da TERRACAP, impõe o reconhecimento da informação nele contida. 5. Não há que se falar em indenização por benfeitorias erigidas em área pública ocupada irregularmente quando não se observa tolerância da Administração na ocupação nem seu enriquecimento ilícito pelo aproveitamento dessas benfeitorias. 6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 373, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que restou caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional porque a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, em especial sobre a necessidade de realização de prova pericial para o deslinde da controvérsia; b) artigos 1.228 do Código Civil e 225 da Lei 6.015/1973, defendendo a ausência de interesse processual da recorrida ante à incerteza quanto à titularidade do domínio por parte da recorrida, bem como de falta de individualização do imóvel e de comprovação da posse injusta supostamente exercida. Afirmam que a área reinvindicada é particular, tendo em vista que as terras discriminadas na matrícula 12.757 do 2o Cartório de Registros Imobiliários/DF não são integralmente públicas. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1818022/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/4/2022). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 373 do CPC, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “O STJ entende ser inaferível eventual ofensa ao art. 333 do CPC/1973 (art. 373 do CPC/2015) sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos. "A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (REsp 1.812.278/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29.10.2019)” (EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1765647/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 29/3/2022). Pelo mesmo fundamento, melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à indicada afronta aos artigos 1.228 do CC e 225 da Lei 6.015/1973, porquanto a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que os recorrentes não se desincumbiram do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à “irregularidade que invalide o registro da área como sendo de propriedade da TERRACAP” (ID 33814066). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025